Tribunal: TJMT
Processo: 1018783-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018783-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZAINNI MICHENKO - CPF: 034.724.711-31 (ADVOGADO), MARIDALVA DAMASCENO DA SILVA - CPF: 775.404.761-68 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FILIPE ARGOLO CHAVES - CPF: 055.988.711-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA POR DANO AMBIENTAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE TITULARIDADE FORMAL DO IMÓVEL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maridalva Damasceno da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que deferiu apenas a denunciação da lide, determinando a inclusão de Maria José Damascena da Silva no polo passivo da demanda, sem se manifestar expressamente acerca do pleito de exclusão formulado pela agravante.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante possui legitimidade passiva para figurar na demanda ambiental, considerando-se a responsabilidade objetiva e solidária prevista na legislação ambiental, bem como a omissão do juízo de origem em apreciar o pedido de exclusão da lide.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e solidária, nos termos do art. 14, § 1o, da Lei no 6.938/1981, bastando a demonstração do dano ambiental e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

4. Ainda que a agravante não seja proprietária formal do imóvel, a jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT reconhece a responsabilidade também ao possuidor, explorador econômico ou qualquer agente que tenha concorrido para a degradação ambiental.

5. A autuação da agravante pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) como responsável pela área degradada é indício suficiente para sua permanência na lide, cabendo-lhe demonstrar sua ausência de responsabilidade no curso da instrução processual.

6. Quanto à alegada omissão na decisão agravada, é certo que o magistrado não fundamentou expressamente a manutenção da agravante no polo passivo. No entanto, a omissão não compromete a validade da decisão, haja vista que a responsabilidade objetiva e solidária encontra respaldo suficiente nos autos.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento: "A responsabilidade por dano ambiental é objetiva e solidária, abrangendo proprietários, possuidores e exploradores econômicos da área, não se limitando à titularidade formal do imóvel".

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maridalva Damasceno da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu apenas a denunciação da lide, determinando a inclusão de Maria José Damasceno da Silva no polo passivo da demanda, sem, contudo, se manifestar sobre o pedido de exclusão da ora Agravante.

Inconformada, a agravante interpõe o presente recurso, reiterando a alegação de ilegitimidade passiva e sustentando a ausência de fundamentação da decisão agravada, que deixou de analisar o seu pleito principal.

Aduz, ainda, que a responsabilidade pelo dano ambiental deve ser atribuída exclusivamente à verdadeira proprietária do imóvel, conforme os documentos colacionados aos autos, e que sua manutenção no polo passivo lhe impõe ônus indevido, além de violar o princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da Constituição Federal).

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo o acerto da decisão recorrida, ao argumento de que a Agravante foi autuada pela SEMA/MT, tendo sido identificada como responsável pelo imóvel no momento da fiscalização.

Alega, também, que a responsabilidade ambiental é objetiva e solidária, razão pela qual não caberia a exclusão da agravante do polo passivo.

Sem parecer ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por Maridalva Damasceno da Silva contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, que, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu tão somente a denunciação da lide, determinando a inclusão de Maria José Damascena da Silva no polo passivo da demanda, sem se manifestar expressamente acerca do pleito de exclusão formulado pela Agravante.

Inconformada, a agravante sustenta que não é proprietária do imóvel onde supostamente ocorreu a degradação ambiental, asseverando que a real titular da área seria Maria José Damascena da Silva, já inserida no polo passivo por força da decisão recorrida.

Além disso, aduz que o Juízo de origem não analisou seu pedido principal de exclusão da lide, limitando-se a reconhecer a necessidade de chamamento da terceira interessada.

Por sua vez, o Ministério Público rebate as alegações e defende a manutenção da Agravante no polo passivo, argumentando que há elementos probatórios suficientes a vinculá-la ao dano ambiental, notadamente a autuação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT).

Sustenta, ainda, que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, sob a modalidade de risco integral, o que afasta a necessidade de comprovação de culpa e impossibilita a exclusão da recorrente do feito.

Nos termos do artigo 14, § 1o, da Lei n.o 6.938/1981, a responsabilidade por danos ambientais é objetiva e solidária, sendo suficiente, para sua caracterização, a demonstração do dano ambiental e do nexo causal, independentemente de dolo ou culpa.

Assim, ainda que a Agravante alegue não ser proprietária formal do imóvel, o ordenamento jurídico impõe responsabilidade também ao possuidor, explorador econômico ou qualquer agente que tenha concorrido para a degradação ambiental.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforça que a titularidade formal da propriedade não constitui critério exclusivo para aferição da responsabilidade ambiental, prevalecendo a tese de que todos os envolvidos no ciclo de degradação podem ser responsabilizados:

"A responsabilidade civil pelo dano ambiental, qualquer que seja a qualificação jurídica do degradador, público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada, sendo regida pelos princípios poluidor-pagador, da reparação in integrum e da prioridade da reparação in natura" (STJ - REsp 1.454.281/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 09/09/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT) corrobora essa compreensão, consoante os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO, DO AUTO DE INFRAÇÃO E DO TERMO DE EMBARGO – IMPOSSIBILIDADE – ILEGITIMIDADE PASSIVA – VENDA DO IMÓVEL – AUSÊNCIA DE REGISTRO EM CARTÓRIO – AGRAVO PROVIDO.

A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é inerente à coisa, não sendo isentos dela tanto o vendedor quanto o comprador do imóvel por meio de um contrato de promessa de compra e venda, independentemente de quem tenha ocasionado o dano ambiental.

O contrato de promessa de compra e venda não possui a capacidade de efetuar a transferência da propriedade, a qual, conforme prescrito pelo art. 1.245 e seus parágrafos no Código Civil, ocorre mediante o registro do título de transferência junto ao Cartório de Registro de Imóveis. (N.U 1014103-12.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2024, Publicado no DJE 29/02/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – ILEGITIMIDADE DO DEVEDOR – INOBSERVÂNCIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA PRÉVIO À INFRAÇÃO – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – OBRIGAÇÃO PROPTER REM – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ATUAL PROPRIETÁRIO – RECURSO DESPROVIDO.

Por mais que exista contrato de compra e venda que antecede a infração ambiental, a ausência de registro na matrícula do imóvel não transfere a propriedade, o que impera na manutenção da responsabilidade. A multa ambiental é obrigação propter rem, logo, acompanha o imóvel. Contudo, isso não exime a responsabilidade do proprietário à época da infração, apenas possibilita a cobrança do atual detentor da propriedade.

(TJMT - N.U 1002684-05.2017.8.11.0000, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, julgado em 06/09/2019, DJE 23/09/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – MULTA AMBIENTAL – QUEIMADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AUTUADO – VENDA DO IMÓVEL A TERCEIRO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO DOMÍNIO – IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DA EMPRESA AUTUADA – LEGITIMIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A promessa de compra e venda não constitui documento hábil a comprovar a transferência da propriedade, uma vez que se trata de instrumento preliminar, sujeito a arrependimento. Enquanto não formalizada a transferência por meio do devido registro imobiliário, persiste a responsabilidade do proprietário registral pelo dano ambiental.

(TJMT - N.U 0000237-77.2015.8.11.0082, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Antônia Siqueira Gonçalves, julgado em 27/11/2018, DJE 04/12/2018).

Nos autos, verifica-se que a agravante foi formalmente autuada pela SEMA/MT, por meio do Auto de Infração n.o 22033543/2022, na condição de responsável pela área objeto de degradação ambiental.

Tal fato evidencia que, no momento da fiscalização, exercia algum grau de posse, uso ou domínio sobre o imóvel, sendo insuficiente a mera alegação de que não figura como proprietária registral da terra.

Ademais, nos termos da legislação ambiental, a responsabilidade solidária impõe que todos os agentes que concorrem para o dano sejam igualmente responsáveis, de modo que a inclusão de outro sujeito no polo passivo não afasta a legitimidade da agravante.

A agravante também sustenta que a decisão recorrida violou o princípio da fundamentação das decisões judiciais, insculpido no artigo 93, IX, da Constituição Federal, uma vez que o Juízo de origem não apreciou expressamente o pleito de exclusão da lide.

De fato, o magistrado a quo limitou-se a determinar a inclusão de Maria José Damascena da Silva, sem esclarecer os fundamentos pelos quais a agravante deveria permanecer no polo passivo.

Nos termos do artigo 489, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão judicial deve enfrentar todos os argumentos relevantes suscitados pelas partes, sendo vedadas fundamentações genéricas ou implícitas.

Ocorre, contudo, que, embora se reconheça a omissão na fundamentação da decisão agravada, tal falha não compromete sua validade, pois a responsabilidade objetiva e solidária da agravante encontra respaldo nos autos e está devidamente demonstrada pelos documentos acostados, notadamente pelo auto de infração ambiental.

Dessa forma, ainda que a decisão impugnada careça de maior fundamentação, não há razão para sua reforma, pois o pleito de exclusão da agravante não se sustenta juridicamente.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada, por considerar que a agravante possui legitimidade passiva para figurar na ação civil pública, nos termos da responsabilidade objetiva e solidária prevista na legislação ambiental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025